Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, é desnecessária a apreensão e a perícia da arma branca para a incidência da respectiva causa de aumento, ainda mais quando há elementos de prova que demonstrem a utilização da arma na empreitada criminosa. 2.1. Essa conclusão é corroborada pelo fato de o caráter lesivo, perfurante e/ou cortante ser inerente à natureza das facas.

3. Recurso conhecido e desprovido.